Tribunal: TJMT
Processo: 1015961-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015961-83.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT
PACIENTE: CLEBERSON ARAUJO DA SILVA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Laudemar Pereira da Silva Junior, em favor de Cleberson Araujo da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT, nos autos n. 2458-67.2019.811.0090 – Cód. 67009, diante de suposta ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.
Expõe o impetrante que o paciente é acusado pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2o inciso II do Código Penal, encontrando-se segregado cautelarmente desde o dia 04/01/2020, após ter atendido ao pedido de comparecimento do Dr. Delegado de Polícia de Nova Canaã do Norte para se apresentar à delegacia, razão pela qual alega excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, haja vista paciente estar preso a mais de 200 dias sem prolação de sentença em virtude da desídia da autoridade judiciária da origem, o que caracteriza manifesta ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.
Ao fazer um histórico dos atos processuais, informa que Delegado de Polícia Civil de Nova Canaã do Norte representou pela prisão preventiva do paciente Cleberson Araújo da Silva, sob o fundamento de que o mesmo no dia 21 de dezembro 2019 teriam participado do roubo na casa de Wilmar Morisso, e que após suposto fato teria o mesmo juntamente com a pessoa de Claudinei de Souza Ponciano atentado contra a vida de Maysa Oliveira da Silva e seu namorado Romário Fogaça Fiel.
Por esses motivos foram emitidos dois pedidos de prisão preventiva em desfavor do paciente no dia 27/12/2019, um para cada suposto crime praticado, homicídio (cód. 121969) e roubo (cód, 121968); de modo que correm duas ações distintas -2458-67.2019.811.0090 – Cód. 67009 (roubo); Ação Penal no 2456-97.2019.811.0090 – Cód. 67008 (homicídio).
Prossegue informando que no dia 03/02/2020 foi realizada a audiência de custódia na modalidade virtual; em 24/03/2020 foi protocolado pedido de liberdade provisória, que foi autuado junto a ação penal no 2456-97.2019.811.0090 – Cód. 67008, cujo o teor foi indeferido em 26/03/2020.
Na data de 25/03/2020 o MM Juiz a quo proferiu decisão em virtude da Recomendação no 62/2020 do CNJ, onde manteve a prisão do paciente e nomeou defensor ao outro acusado Claudinei Ponciano.
No entanto, sustenta que o paciente é réu primário, sem maus antecedentes, possui residência fixa, e tem ocupação lícita, razão pela qual não há necessidade da manutenção de sua prisão preventiva, até porque “o paciente recluso em função de prisão que configura notória e ilegal antecipação dos efeitos da pena, sem que tenha sido sentenciado”.
Argumenta ainda que a prisão preventiva carece de embasamento concreto, de modo que “não estão presentes nenhum dos fundamentos que ensejam a prisão preventiva, (...), além do que, o mesmo possui todos os preceitos e requisitos necessários para responder ao processo em liberdade”.
Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, determinando a imediata liberdade do mesmo, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo para conclusão da instrução processual, ou, porque não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Como relatado, aduz o impetrante que o paciente está preso desde 04/01/2020, ou seja, há mais de 200 dias sem prolação de sentença.
Pois bem, a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Com efeito, não se vislumbra qualquer ilegalidade para ser sanada de forma imediata, especialmente porque em consulta ao andamento processual por meio do Sistema Primus deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o juízo da origem reexaminou, no dia 03/07/2010, a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, e, em observância ao que prescreve o parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019, o qual dispõe:
“(...)Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (...)” (destacamos).
Além disso, sabe-se que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades de cada caso, observando-se que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal.
Nesse sentido:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.
Quanto a alegada ausência dos requisitos justificadores da prisão preventiva, tenho que, analisando os autos, o magistrado pontuou a realidade processual até o presente momento, quando da prisão preventiva do paciente, conforme:
“(...) quanto ao “fumus comissi delicti”, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados pelo auto de apreensão, auto de exame de corpo de delito, termo de reconhecimento de pessoa e objeto e depoimento da avó Maria Marleide de Oliveira.
No tocante ao “periculum libertatis” de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva dos representados.
No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, isto porque o atuado, num primeiro exame, demonstra profissionalismo, ousadia e frieza na prática delitiva, ao supostamente colher a vítima de surpresa quando de sua chegada à residência, situada em local ermo, na zona rural e, além disso, ter lhe desferido socos e pontapés em diversas áreas do corpo, o que efetuado em comparsaria e conjugação de esforças nas sombras do perídio noturno.
Além disso, a conduta aparenta ser abjeta e covarde considerada as agressões perpetradas contra o ofendido Wilmar sem que tenha esboçado reação, pessoa nascida em 1946 e, por isso idosa de 73 anos, a atrai a agravante do art. 61m inciso II, alínea “h” do Código Penal, além da proteção que lhe confere a Lei 10.741/03.
E exatamente grava o crime de roubo, quer porque sujeita à pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer pelos transtornos psicos e emocionais advindos à vítima, idosa de 73 (setenta e três) anos. (...)
Ao fim, a conveniência da instrução criminal igualmente recomenda a medida extrema, pois que a vítima Wilmar é idosa e o increpado sabe o local de sua residência, tituada em local ermo (zona rural) circunstância que pode influiar negativamente na apuração dos fatos. (...)” (id. 52513464 pág. 58/60).
Dos dados acima apresentados, constata-se que restam configurados, ao menos por ora, os pressupostos estampados no art. 312 do CPP, porquanto evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar, especialmente diante do modus operandi no cometimento do crime, havendo por parte da autoridade tida como coatora, receio de que obtendo a liberdade provisória, o paciente possa influenciar ou coagir a vítima, criando dificuldades para a elucidação do caso e a produção de provas, bem como pelos indícios de autoria e a materialidade delitiva.
No que tange à alegação de que o acusado possui condições favoráveis, pois é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, tais predicados, por si só, não são suficientes para o deferimento da liberdade provisória – até porque é isso que se espera de quem vive em sociedade.
Logo, diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator